Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ATO PRATICADO POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de tutela provisória e improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais, por não haver nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos apelantes ("golpe do PIX") e a conduta das apeladas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade civil das empresas apeladas (Vivo, WhatsApp/Facebook e PicPay) pelos danos materiais e morais sofridos pelos autores, em decorrência de fraude perpetrada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das empresas apeladas deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que adota a Teoria do risco do empreendimento, derivando a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa.
4. Não foi demonstrado o nexo causal entre os danos materiais e morais alegados pelos apelantes e a conduta das instituições apeladas, razão pela qual a insurgência recursal não merece acolhimento.
5. O prejuízo alegado pelos apelantes decorreu exclusivamente da conduta atribuída a terceiros e da falta de cautela dos próprios lesados, que não verificaram os dados do destinatário da transferência e tampouco diligenciaram junto ao suposto credor para confirmar a autenticidade da cobrança realizada via WhatsApp.
6. Não há nos autos qualquer indício de que as apeladas tenham contribuído para a ocorrência do evento danoso, seja por meio de conduta comissiva ou omissiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil das empresas é afastada quando não há comprovação de nexo causal entre os danos sofridos pelos consumidores e a conduta das instituições, configurando-se fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS no 61.717/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no REsp no 1.982.698/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 15.03.2022.